Tribunal: TJDFT
Processo: 0714336-78.2023.8.07.0005
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
CONSUMIDOR. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - QUITAÇÃO DO DÉBITO - DEVOLUÇÃO DO BEM – DETERIORAÇÃO - ÔNUS DA PROVA. DANOS MATERIAIS ARBITRADOS DE FORMA ADEQUADA ANTE A DOCUMENTAÇÃO EXISTENTE NOS AUTOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça às recorrentes.
2. Incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil.
3. Narra a autora que em 20/05/2023 o veículo Fiat Pálio, placa JKM7058, foi apreendido por ordem judicial em ação de busca e apreensão, por estar inadimplente o pagamento de financiamento bancário. Segundo diz, após a quitação do contrato, o veículo foi devolvido, em 17/07/2023, tendo constatado diversas avarias no bem, retirada e substituição de componentes. Requer a condenação das rés ao pagamento da quantia de R$ 35.000,00, a título de danos materiais, R$ 10.000,00, a título de indenização por danos morais, e R$ 4.500,00, a título de lucros cessantes.
4. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento de danos materiais, no valor de R$ 6.000,00, o que ensejou a interposição do presente recurso inominado pelas autoras.
5. Incontroverso que o automóvel foi objeto da ação de busca e apreensão 0708189-70.2022.8.07.0005, tendo sido apreendido em 20/05/2023, conforme "Auto de Busca, Apreensão e Depósito" (ID 60902807, fl. 120) e restituído em 17/07/2023 (ID 60904868). No referido auto de apreensão, a oficial de justiça atestou o estado em que se encontrava o automóvel, fazendo menção a várias avarias, aos pneus “carecas” e a quilometragem de 220.427. Não existindo ressalvas quanto a vários outros itens.
6. Por sua vez, o Parecer Técnico elaborado pela LEILOMASTER (ID 60904868) apontou a quilometragem do veículo divergente com a do auto de apreensão, compressor de ar condicionado aparentemente velho, com cabeamento e mangueiras soltas, sem a tampa do carregamento do ar, motor com vazamentos de óleo, cárter pingando óleo, catalizador ruim e soldado, direção hidráulica ruim e com plugs de conexão soltos, tampa do filtro do motor danificada, caixa de ar amassada, vários riscos e amassados por toda a lataria, fechadura da porta, lameiro das rodas e parachoques danificados, dentre outros.
7. Inobstante a descrição contida no auto de busca e apreensão e o laudo de restituição elaborado pela empresa contratada pela ré, não é possível estabelecer com precisão quais componentes do veículo foram entregues em condições diversas das existentes antes da apreensão do bem.
8. Observa-se que o veículo é do ano de 2013/2014, com 220.427 Km rodados, e que alguns itens foram considerados danificados pelo "Auto de Busca, Apreensão e Depósito". Noutra via, verifica-se que alguns itens indicados no laudo de vistoria de entrega não continham descrição correspondente no auto de busca e apreensão, não sendo possível atestar de forma incontroversa que não havia outros defeitos no bem.
9. É fato que a aquisição de veículo com longo tempo de uso, quilometragem alta e com a conservação descrita no auto de apreensão dificilmente alcançaria o preço máximo da tabela FIPE.
10. Diante da inexistência de prova inconteste em relação a todos os defeitos constatados no veículo que pudesse ensejar à responsabilização exclusiva do réu, reputo adequado o entendimento apresentado na r. sentença que considerou a diferença entre o valor efetivo da venda e o valor provável, repartindo entre as partes esta diferença, especialmente diante das condições em que o veículo se apresentava quando da apreensão.
11. No tocante aos danos morais, na lição de Sérgio Cavalieri Filho, "dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima" (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78).
12. No caso, a falha na guarda do veículo, o qual foi devolvido às recorrentes com avarias não se mostra suficiente, por si só, para configurar lesão aos direitos imateriais das autoras, principalmente se considerarmos que a busca e apreensão ocorreu em razão do inadimplemento do contrato de financiamento firmado pelas recorrentes. Destaco, ainda, a inexistência de demora excessiva para cumprimento da ordem judicial de restituição do bem. É certo que experienciar o fato narrado causou transtornos às autoras, mas elas não se desincumbiram de comprovar qualquer mácula à sua dignidade e honra, muito menos que tenha sido submetido a situação vexatória ou constrangimento capaz de lhe abalar os atributos da personalidade.
13. No caso dos autos, o pagamento de ajuda de custo para despesas com combustível pelo empregador da segunda ré e a alegação que a utilização de outros meios de transporte seria excessivamente onerosa não são suficientes a demonstrar os rendimentos que a autora receberia e muito menos expectativas de rendimentos futuros, para fins de obtenção de indenização por lucros cessantes. Os documentos apresentados para comprovar os lucros cessantes não constam informações que permitam estabelecer uma conexão direta entre a permanência do veículo no depósito e a perda de renda alegada pelas recorrentes. Conforme estabelecido pelo CPC, no art. 373, I, cabe ao autor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, e a ausência de evidências convincentes impossibilita a comprovação dos lucros cessantes. Portanto, justifica-se a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido dos lucros cessantes, dada a falta de provas para embasar o pedido.
14. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
15. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
16. Condeno as recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação .Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.